Tribunal: TJMT
Processo: 1001631-27.2020.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001631-27.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUCELIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 040.662.951-00 (APELADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), CLAUDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 036.855.441-44 (APELADO), JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 044.991.041-57 (APELADO), GEOVANI APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 050.959.861-75 (APELADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Cobrança de Seguro – SEGURO DE VIDA - AUXÍLIO FUNERAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – ACIDENTE COM MORTE DO SEGURADO – AGRAVAMENTO DO RISCO DO CONTRATO - NÃO CONFIGURADO – EMBRIAGUEZ – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVADO – SÚMULA 6020 STJ – PAGAMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os gastos com funeral foram comprovados nos autos, portanto, inequívoco o direito dos apelados ao recebimento do auxílio funeral no limite contratado.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça “O fato de o segurado dirigir ocasionalmente em estado de
embriaguez
não constitui causa para a perda do direito ao
seguro
, por não configurar tal circunstância agravamento do risco (Rel. Min. Barros Monteiro, in REsp 212725/RS, 4ª Turma, j. 2-12-2003)”

“Orientação da Superintendência de
Seguros
Privados na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB nº 08/2007: “1) Nos
Seguros
de Pessoas e
Seguro
de Danos, é
VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de ‘sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas
’; 2) Excepcionalmente, nos
Seguros
de Danos cujo bem segurado seja um VEÍCULO, é ADMITIDA A EXCLUSÃO DE COBERTURA para ‘danos ocorridos quando verificado que o VEÍCULO SEGURADO foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de
embriaguez
do condutor”. Precedentes: REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA; e AgInt no AREsp 1.081.746/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA.
5. Embargos de divergência providos. (EREsp 973.725/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018)”
Conforme Súmula nº 620 do STJ "a
embriaguez
do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de
seguro
de
vida
.".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos nº1001631-27.2020.8.11.0018 – Ação de Cobrança de Seguro – proposta por JUCELIA APARECIDA OLIVEIRA e OUTROS – julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenou o Requerido ao pagamento do prêmio do seguro de vida, com incidência de juros a partir da citação e correção monetária desde o requerimento administrativo. Condenou, também, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que os recorridos ajuizaram a presente ação de cobrança postulando pelo pagamento da cobertura securitária em razão da morte do segurado, Sr. Claudinei Aparecido de Oliveira, ocorrida em 08.03.2020; bem como, a condenação da seguradora ao pagamento do auxílio funeral.

Alega que a sentença de procedência não merece ser mantida.

Suscita
preliminar de ilegitimidade ativa
, sob argumento de que os recorridos são partes ilegítimas para pleitearem o reembolso das despesas funerárias, uma vez que TODOS os recibos e comprovantes de pagamentos encontram-se em nome de terceiro, Sr. Nelson J. Nasprzak.

Que ao pleitearem o reembolso do auxílio-funeral, os recorridos reivindicam em nome próprio direito alheio, o que é manifestamente vedado pelo art. 18 do CPC.

No mérito, defende a necessidade de reforma da sentença sob o argumento de embriaguez do segurado, que foi a causa determinante da ocorrência do sinistro.

Portanto, excludente de responsabilidade por agravamento de risco, art. 768 e 757 do Código Civil.

Alega que o estado de embriaguez configura evidente agravamento do risco contratado, risco excluído de cobertura, e a perda de direito a garantia, nos termos do Código Civil.

Destaca que a dinâmica do acidente informada no Relatório de Investigação da Polícia Civil (ID 41737660) demonstra o nexo causal entre a embriaguez e a ocorrência do acidente, pois o segurado, sem outra justificativa, perdeu o controle da motocicleta, o que provocou o acidente, e o seu falecimento.

Assim, restando inequívoca a conduta imprudente do segurado no momento do acidente, sendo correta e lícita a decisão da Seguradora em negar o pagamento da indenização prevista na apólice de seguro de vida, na medida em que as condições contratuais excluem expressamente risco decorrente de ato ilícito por parte do segurado.

Ressalta

que a circular SUSEP nº 302 e a Resolução CNSP nº 117, dispõem que a cobertura de indenização especial por morte acidental terá como objetivo garantir o pagamento de evento, exceto se decorrente de riscos excluídos.

Assim, que sem a necessidade de grandes esforços hermenêuticos, não merece prosperar a r. sentença recorrida, eis que o ato praticado pelo segurado comportou um risco excluído que não gera direito a indenização, refletindo o agravamento de risco exposto no art. 768 do Código Civil vigente.

Registra que antes de perfazer um risco excluído contratual, o fato de dirigir sob efeito de álcool contraria determinação legal, logo, por óbvio, é ilegal.

Alega que em face das documentações acostadas aos autos, é evidente que a quantidade de álcool detectado no sangue do segurado demonstra-se suficiente para causa alteração mental em suas condutas. Logo, que não restam dúvidas sobre a conduta intencionalmente ilícita do segurado.

Portanto, que restou claro o nexo causal entre o acidente e a ingestão de álcool, sendo este fator relevante ou, até mesmo, determinante, para a ocorrência do sinistro.

Discorre sobre a boa-fé contratual (art. 422 do Código Civil).

Ressalta que não há que se falar na existência de qualquer conduta ilícita advinda da Seguradora tendo esta, emitido a carta, em conformidade com ordenamento jurídico e com as disposições da SUSEP, razão pela qual não é de prosperar a presente demanda no que tange ao pedido de indenização por morte, já que a conduta da Seguradora condiz com os procedimentos assinalados pela legislação vigente.

Alega que caso sejam aplicados os fundamentos elencados pela autora, haverá flagrante violação à isonomia contratual, haja vista que o contrato de seguro visa garantir um risco futuro e predeterminado.

No que tange ao capital segurado, r. Juízo julgou procedente a pretensão inicial para condenar a recorrente ao pagamento da cobertura securitária no valor de R$ 57.550,98, entretanto, que o valor correto do Capital Segurado para cobertura morte é no valor de R$ 50.000,00, conforme se confere na Proposta de Adesão colacionada no ID 52072549.

Prequestiona os artigos as regras insertas nos artigos 757, 760 e 768 do Código Civil, e do artigo 373, I, do CPC.

Requerer seja admitido, conhecido e provido o recurso para o fim de:
a)
acolher a preliminar de ilegitimidade ativa no tocante ao pedido de reembolso das despesas funerárias;
b)
seja reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão inicial, por restar demonstrado que o segurado faleceu em decorrência de um acidente de trânsito, decorrente do seu estado de embriaguez, fato que configura evidente agravamento do risco contratado, um risco excluído de cobertura;

Caso superado os pedidos anteriores, seja utilizado o capital segurado vigente no valor de R$ 50.000,00;

Superada todas as questões, sejam enfrentados os artigos mencionados no tópico anterior, ainda que para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id.n.º134853975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos nº1001631-27.2020.8.11.0018 – Ação de Cobrança de Seguro – proposta por JUCELIA APARECIDA OLIVEIRA e OUTROS – julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenou o Requerido ao pagamento do prêmio do seguro de vida, com incidência de juros a partir da citação e correção monetária desde o requerimento administrativo. Condenou, também, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Cinge-se a controvérsia, em resumo, em verificar o direito ou não à indenização de seguro, fixando-se como ponto controvertido da causa, a possível embriaguez do condutor e, se a condição teria ou não o condão de excluir a cobertura securitária.

Pois bem.

Inicialmente, quanto a preliminar de ilegitimidade ativa
d
os recorridos para pleitearem o reembolso das despesas funerárias, uma vez que todos os recibos e comprovantes de pagamentos encontram-se em nome de terceiro, Sr. Nelson J. Nasprzak.

De início, verifico que os gastos com funeral foram comprovados nos autos.

Considerando a evidente fragilidade dos familiares diante da situação, exigir que preocupem-se em nome de quem sairá a comprovante de quem pagou despesa de funeral, viola o princípio da boa-fé, haja vista que houve a despesa e, naquele momento amparados pelo empregador do “de cujus”, Sr. Nelson José Kaspzak.

Ademais, consta dos autos (id.n.º 134853966 pág.3/4) recibo em que o Sr. Nelson José Kaspzak declara que recebeu da viúva e dos herdeiros do “de cujus” a importância gasta com o funeral.

Portanto, comprovada a despesa, inequívoco o direito dos apelados ao recebimento do auxílio funeral no limite contratado.

Rejeito, pois, referida preliminar.

MÉRITO.

O afastamento do direito à garantia securitária não se dá apenas na constatação de que o condutor ingeriu substância alcoólica, quando sucedido o sinistro. Deve ficar demonstrado que o agravamento do risco se deu porque o segurado estava em estado de embriaguez e essa condição foi causa determinante para a ocorrência do sinistro.

Ressai dos autos (laudo pericial) que no dia do evento danoso, o segurado estava alcoolizado (id.n.º 134853909-pág.2).

Assim, ainda que reprovável tal conduta, infelizmente comum em nosso país, assentou o c. STJ que tal condição não pode ser considerada causa de agravamento de risco, que exonere, em qualquer hipótese, a seguradora (STJ AREsp 688721/RS).

É imprescindível que se demonstre o nexo de causalidade entre o estado etílico do condutor e a causação do acidente, evidenciando que aquele foi determinante à ocorrência do evento danoso.

No caso, se trata de seguro de vida, e no contrato de seguro há um risco elencado por parte do segurador que somente será abrandado, se houver comprovação da hipótese de agravamento de risco, tese abordada no recurso.

Importante ressalvar que a atividade securitária, objeto dos autos, está abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante disposição do artigo 3º, § 2º, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Na lição de SERGIO CAVALIERI FILHO, em sua obra “Programa de Responsabilidade Civil”, 3ª edição, Malheiros Editores, p.364, o contrato de seguro é aquele: “pelo qual o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determinada indenização prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se materialize em um sinistro”.

Embora tenha sido constatado
a

embriaguez
, não restou devidamente demonstrado o agravamento de risco, uma vez que não se trata de seguro de automóvel, diferente do caso ora em análise, em que o objeto do contrato é a vida do segurado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. AGRAVAMENTO DO RISCO CONTRATADO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A EMBRIAGUEZ FOI A CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE. MÁ-FÉ QUE NÃO SE PRESUME E DEVE SER COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O PACTUADO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71008735557, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 24-07-2019).

Ressalto que, embora não haja dúvida quanto à presença de álcool no sangue do segurado, não restou evidenciado o vínculo entre o álcool e a ocorrência do acidente, requisito necessário para o afastamento da responsabilidade indenizatória da seguradora.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “O fato de o segurado dirigir ocasionalmente em estado de embriaguez não constitui causa para a perda do direito ao seguro, por não configurar tal circunstância agravamento do risco (Rel. Min. Barros Monteiro, in REsp 212725/RS, 4ª Turma, j. 2-12-2003) ”

Conforme Súmula nº 620 do STJ "a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.".

A Seguradora para ser desobrigada do cumprimento do contrato de seguro, deve provar que a embriaguez causou, efetivamente, o sinistro. Contudo, em casos como o presente, de acidente de trânsito, a embriaguez, por si só, não pode ser considerada causa de agravamento de risco a exonerar, em qualquer hipótese, a seguradora.

A respeito, a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PREPARO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. EMBRIAGUEZ DOSEGURADO. CONDIÇÃO DETERMINANTE DO ACIDENTE. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 7/STJ. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. RESTRIÇÃO DE DIREITOS. CLÁUSULA EFICAZ. 1. Inexistência de ofensa ao disposto no art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil/73, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. Na espécie, o Tribunal a quo afastou a alegação de deserção do recurso de apelação interposto pela parte ora recorrida. Nesse contexto, alterar tal conclusão, significa adentrar no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta seara recursal, ante o óbice do Enunciado n.º 7/STJ. 3. A embriaguez do segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida, sendo necessária a prova de que o agravamento de risco dela decorrente influiu decisivamente na ocorrência do sinistro. (...) 7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (AgInt no REsp 1.451.386/SC, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/3/2017, DJe 28/3/2017)

Assim, não tem razão a Apelante, que não se desincumbiu do ônus probandi que lhe competia, quanto ao fato impeditivo do direito do segurado, pelo que, deve ser reformada.

No que tange ao valor segurado, em que pese a Apelante, defender que seria de 50.000,00 (cinquenta mil reais), extrai-se do documento (id.n.º 134853911 – pág.5) que o capital para o caso de morte por acidente é de R$ 57.550,98 (cinquenta e sete mil, quinhentos cinquentas e oito reais e noventa e oito centavos).

Ante exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença apelada.

Majoro a verba honorário, nos termos do art. 85, §11 para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022